Tribunal: TJBA
Processo: 8011054-57.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011054-57.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: EDILENE SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. PERÍCIA JUDICIAL ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. APELO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8011054-57.2023.8.05.0274,
oriundo da Comarca de Vitória da Conquista,

figurando como Apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e, como Apelada,
EDILENE SANTOS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
anular, de ofício, a sentença proferida
, JULGANDO PREJUDICADO O APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA